Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000107-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: ACACIO ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO GENÉRICA. CONTRATO SEM VINCULAÇÃO AO CARGO E LOCALIDADE PRETENDIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, no curso da ação ordinária de nº 8157971-54.2024.8.05.0001, na qual foi inicialmente concedida tutela provisória determinando a nomeação e posse imediata do agravante no cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto para a cidade de Tapiramutá/BA, sob pena de multa diária.

2. Candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, não possui direito subjetivo à nomeação, salvo em casos excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto.

3. A existência de empregados terceirizados na estrutura geral da Administração Pública não constitui, por si só, prova de preterição, sendo imprescindível a demonstração de que ocupam o cargo, na localidade e nas funções correspondentes ao certame questionado.

4. O contrato apresentado pela parte agravante trata de manutenção de redes e ramais de água e esgoto em outras localidades da Unidade Regional, sem individualizar Tapiramutá/BA ou as funções típicas do cargo público em discussão.

5. Inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão monocrática que suspendeu seus efeitos por exaurimento do mérito e ausência de probabilidade do direito.
Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8000107-19.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
ACACIO ALVES DE JESUS
e agravado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO
do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.